Tribunal: CARF
Processo: 11080.728756/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.728756/2011-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.949 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
SATURNINO RIBEIRO LIMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. CONHECIMENTO. NÃO
CABIMENTO.
Sendo intempestivo o recurso voluntário interposto, incabível o seu
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-56.890, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP, fls. 87 a 90:
[Em face do] contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento
relativo ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas IRPF/2010, ano-calendário 2009,
na qual consta glosa de Dedução de Pensão Alimentícia no valor de R$ 190.535,79 e de
Despesas Médicas no valor de R$ 442,00.
O sujeito passivo tomou ciência da Notificação em 30/08/2011, fls. 54, e apresentou
impugnação em 19/09/2011, fls. 02, alegando, em síntese, que as beneficiárias da
pensão alimentícia estão relacionadas nos comprovantes e os valores foram descontados
em seus contracheques conforme Comprovantes de Rendimentos da VRG Linhas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728756/2011-51
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728756/2011-51

Aéreas S/A no valor de R$ 24.619,86, do Instituto Aerus de Seguridade Social no valor
de R$ 22.791,88, do INSS no valor de R$ 8.936,80 e Processo no 001/1.05.051.57.512,
da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Alegre - RS no valor de R$
131.049,27; que junta todos esses comprovantes e a Decisão Judicial referente a
separação litigiosa de Tânia de Camargo Lima e Decisão Judicial referente a separação
litigiosa de Suzana Nelsi Dienstbach.
Ao julgar a impugnação, em 24/1/13, a 19a Turma da DRJ em São Paulo I/SP, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, restabelecendo R$ 56.348,54 da
pensão alimentícia glosada e mantendo a glosa de R$ 134.629,25, consignando a seguinte
ementa no decisum:
MATÉRIA INCONTROVERSA. DESPESAS MEDICAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias não contestadas pelo interessado,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a elas correspondentes,
consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997.
GLOSA DE DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 12/5/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 93, o Contribuinte apresentou petição, em 11/6/14, solicitando
prorrogação de prazo para recorrer, e interpôs o recurso voluntário de fl. 105, em 11/8/14,
alegando o que segue:

É o Relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728756/2011-51

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
Como visto no relatório acima, o Contribuinte foi cientificado da decisão de
primeira instância, em 12/5/14, e interpôs seu recurso voluntário em 11/8/14, ou seja, muito além
do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6/3/72, que assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Logo, não cabe o conhecimento do recurso voluntário.
Quando ao pedido de prorrogação de prazo para apresentação do recurso,
esclarecemos que não há previsão legal para tal prorrogação.
Conclusão
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital